Tribunal: STF
Processo: Rcl 63556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. ADCs Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Coelho da Fonseca Empreendimentos Imobiliários Ltda., contra decisão proferida pela 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação cível nº 1049180-47.2016.8.26.0053, cujos termos teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

2.	A reclamante, empresa do ramo imobiliário, narra que ajuizou ação anulatória de débito fiscal, com vistas à desconstituição de nove autos de infração lavrados contra si pelo Município de São Paulo, por suposta ausência de recolhimento do ISS incidente sobre comissões recebidas por corretores autônomos, pagas por vendedores ou compradores após a intermediação de negócios de compra e venda de bens imóveis. 

3.	Relata que foi proferida sentença pelo Juízo de origem, na qual anuladas tanto as decisões administrativas que confirmavam as autuações fiscais, quanto as autuações lavradas pela municipalidade, “diante da comprovação da regularidade do recolhimento do ISS pela reclamante, incidente sobre todas as comissões por ela recebidas, e afastando a exigência de recolhimento, pela reclamante, do imposto sobre quaisquer valores pagos por terceiros diretamente aos corretores”.

4.	Informa que a Fazenda Municipal interpôs recurso de Apelação em face da referida sentença e que, paralelamente, os autos foram remetidos ao TJSP em  sede de Reexame Necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Recebidos os recursos, foram julgados procedentes pela 15ª Câmara de Direito Público da Corte paulista, a qual consignou que “a Reclamante também deveria pagar o ISS incidente sobre a comissão paga diretamente pelo vendedor e ou comprador do imóvel ao corretor, além dos tributos que a Reclamante já recolhe referente à comissão que recebe do vendedor do Imóvel”.

5.	Sustenta que o “TJSP partiu da equivocada premissa de que haveria relação de dependência e subordinação e, com isso, vínculo empregatício entre a Reclamante e os corretores autônomos, de forma a ensejar a obrigação da Reclamante de recolher o ISS com base na comissão recebida diretamente pelo corretor autônomo”. 

6.	Aduz que, ao assim proceder, o Tribunal reclamado teria violado as diversas decisões proferidas por esta Corte em caráter vinculante, bem como dado “azo à tentativa do Município de São Paulo de burlar o Parecer Normativo nº 1/2015, que reconhece expressamente que os valores recebidos pelos corretores autônomos, não compõem a base de cálculo dos valores de ISS que devem ser recolhidos pela empresa imobiliária”. 

7.	Defende que a postura do Juízo reclamado usurpa a autoridade desta Suprema Corte, “ao rechaçar a aplicação das decisões vinculativas adotadas pelo STF no sentido de privilegiar a livre iniciativa e a livre concorrência em casos envolvendo a terceirização e o reconhecimento de vínculo de emprego, à luz da ADPF nº 324, que consagraram a possibilidade de terceirização de atividade-fim e autonomia do terceirizado”.

8.	 Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista as ações de execução fiscal já em curso (em valor que ultrapassa a centena de milhões de reais) e que levariam à penhora da  totalidade de bens da reclamante, ainda assim insuficientes ao pagamento do tributo. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, a decisão reclamada.

É o relatório.

Decido.

9.	Preambularmente, destaco que a reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

11.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF.

12.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

13.	No caso em tela, verifico que a decisão reclamada reformou os termos da sentença para, reconhecendo – ainda que implicitamente – o vínculo de emprego entre os corretores autônomos e a reclamante, considerá-la devedora de ISS relativamente a toda a parcela da intermediação imobiliária realizada por terceiro.

14.	Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado:

“(...)
No mais e como se sabe, a hipótese de incidência - neste caso - é a corretagem de imóveis, enquadrada no item 10.05 da Lista anexa à LC 116/2003, cujo fato gerador é a aproximação das partes interessadas, aqui perpetrado sem dúvidas - pela autora, como protagonista das vendas, tanto que emitiu as respectivas notas fiscais, aos tomadores, ainda que em valor parcial.
Nesse sentido, a questão, quanto à espécie do vínculo existente entre a autora e os corretores, que participaram dos negócios imobiliários entabulados é irrelevante relativamente ao fisco, nos termos do art. 123 do CTN, malgrado a perícia tenha concluído que:
 a) os contratos celebrados entre a autora e seus clientes no período cogitado (2007 a 2011), “previam a responsabilidade do pagamento pelo PROMITENTE CEDENTE aos corretores autônomos” (cf. resposta aos quesitos da autora, item “D.b”, às fls. 2.285), “em nenhum contrato foi estabelecido que a autora tivesse poderes de retenção dos valores referentes às comissões pelas intermediações de negócios, uma vez que o pagamento dos referidos valores aos corretores autônomos era uma obrigação expressa e, realizada diretamente pelo PROMITENTE CEDENTE” (cf. resposta aos quesitos da autora, item“D.c”, às fls. 2.286) e “Uma vez que os valores não transitavam pela autora, e que, os pagamentos das comissões eram realizados diretamente pelo PROMITENTE CEDENTE aos corretores autônomos, não há que se falar em retenção, visto que não houve a ocorrência do fato gerador para a autora” (cf. resposta aos quesitos da autora, item “D.c”, às fls. 2.286); 
b) “não foi identificado por este auxiliar, escrituração de valores recebidos pelos corretores autônomos na documentação contábil da autora no período abarcado pela documentação fiscal” (cf. resposta aos quesitos do Juiz, item “b”, fls. 2.277); não foi identificado repasse de comissões da autora a corretores autônomos e “quanto a forma de pagamento das comissões realizadas aos corretores autônomos, foi identificado que os valores eram pagos pelos PROMITENTES DIRETAMENTE a cada um dos corretores autônomos” (cf. resposta aos quesitos do Juiz, item “c”, às fls. 2.227), mediante “cheque de pagamentos das comissões PROMITENTE diretamente aos corretores autônomos” (cf. resposta aos quesitos do Juiz, item “d”, ás fls. 2.278/2.279); 
c) “não foi possível conferir se houveram recolhimento por parte dos corretores autônomos a municipalidade” cabendo “ainda destacar, que de acordo com o art. 1º da lei municipal nº 14.864/08, os profissionais autônomos com inscrição de pessoa física no Cadastro de Contribuintes Municipal (CCM), estão isentos do pagamento do ISS ao município a partir de 01/01/2009” (cf. resposta aos quesitos do Juiz, item “e”, ás fls. 2.281) “autora em relação às comissões recebidas, esta cumpriu integralmente com suas obrigações acessórias no período abarcado pela autuação fiscal” e “no que tange as comissões recebidas pelos corretores autônomos diretamente dos promitentes, não é identificada correlação direta com a autora que justifique a implementação de obrigação acessória pela mesma” (cf. resposta aos quesitos do Juiz, item “f”, às fls. 2.282/2.283); 
d) “Não foram identificados por este auxiliar na contabilidade da autora, registros ou documentos que comprovassem a participação dos corretores autônomos na contratação ou pagamento das despesas de publicidade” (cf. resposta aos quesitos do réu, item “21”, ás fls. 2.306), “não consta registro de ajuda de custos ou mesmo reembolso que faça correlação com os corretores autônomos na contabilidade apresentada pela autora e analisada por este auxiliar” (cf. resposta aos quesitos do réu, item “22”, ás fls. 2.306), “não foram identificados reembolsos a corretores autônomos na contabilidade da autora” (cf. resposta aos quesitos do réu, item “23”, às fls. 2.307). 
Porém e como já asseverado, esses ajustes particulares são inoponíveis ao fisco, a teor do aludido art. 123 do CTN, especialmente porque ausente prova dos eventuais recolhimentos a cargo dos corretores autônomos.
Diante disso e com a devida vênia, deve ser revisto, nesta oportunidade, por ser inaplicável à espécie, o entendimento firmado por esta C. Câmara, em caso análogo envolvendo a municipalidade apelante:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ISS - Município de São Paulo - Período de 2007 a 2011 - Autuação por supostas diferenças de ISS relativas aos exercícios de 2007 a 2011 incidentes sobre a parcela de comissões recebidas pelos corretores autônomos na venda de imóveis - Natureza jurídica da relação contratual havida entre a imobiliária e seus corretores associados que é diversa do conceito de serviços - Obrigação de dar e não de fazer - Impossibilidade de cobrança de ISS - Sentença mantida - Recurso improvido (15ª Câmara de Direito Público, Apelação/Remessa Necessária nº 1032162-42.2018.8.26.0053, Rel. Dr. Rezende Silveira, j. 12/09/2019). 
Conforme entendimento ora adotado, a natureza jurídica da relação contratual havida entre a apelada e seus corretores associados, ainda que diversa do conceito de serviços, pois implica em obrigação de dar e não de fazer, resolve-se na esfera privada, sem qualquer interferência, com a tributação em testilha, ainda que a própria Prefeitura Municipal, por meio de Parecer Normativo da Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico nº 1, de 31 de agosto de 2015, tenha reconhecido expressamente que os valores recebidos pelos corretores de imóveis, na condição de pessoas físicas, em decorrência de contrato de associação com imobiliárias, não compõem a base de cálculo do ISS incidente sobre os serviços de agenciamento, corretagem ou intermediação de bens imóveis previstos no subitem 10.05 da lista anexa da Lei Municipal 13.701/2003, devido pelas imobiliárias, na condição de pessoas jurídicas”. (e-doc. 28, p. 6-9, grifos nossos).

15.	Em exame preambular, percebe-se que, a despeito da existência de Contrato de Associação firmado entre a reclamante e os corretores autônomos, nos termos da Lei federal nº 6.530, de 12 de maio de 1978, bem como de elementos fáticos aptos a comprovar a absoluta desvinculação entre os valores pagos pelos vendedores/compradores diretamente aos corretores e os valores pagos pelos vendedores/compradores diretamente à imobiliária, o Juízo reclamado entendeu pela existência de um vínculo de dependência e subordinação entre as partes, de forma a ensejar a obrigação da reclamante de recolher o ISS também com base na comissão recebida diretamente pelo corretor autônomo.

16.	Destarte, no presente caso, em que pese a decisão reclamada envolver ação anulatória de crédito fiscal, evidente está que, não fossem as premissas de natureza civil – notadamente a desconsideração do contrato firmado entre as partes e o reconhecimento de vínculo “empregatício” de dependência e subordinação entre as mesmas – careceria o Juízo reclamado de alicerces jurídicos capazes de embasar a conclusão a que chegou: esta, sim, de caráter fiscal.

17.	 É dizer: não fosse a invalidação do negócio jurídico firmado entre as partes (destituído, frisa-se, de qualquer vício, ao menos nesta cognição preliminar) e do implícito reconhecimento do vínculo de emprego entre as mesmas, não haveria como o Juízo reclamado concluir pelo ilícito fiscal.

18.	Cabe ressaltar, que muito embora o decisum reclamado aponte que “a espécie do vínculo existente entre a autora e os corretores, que participaram dos negócios imobiliários entabulados é irrelevante relativamente ao fisco”, utiliza-se, ele próprio, do argumento concernente ao vínculo laboral existente entre as partes (inadmitindo a autonomia dos corretores imobiliários), justamente para concluir pela condenação da reclamante junto ao fisco.

19.	De mais a mais, em que pese a decisão impugnada afirmar que “os ajustes particulares são inoponíveis ao fisco, a teor do aludido art. 123 do CTN, especialmente porque ausente prova dos eventuais recolhimentos a cargo dos corretores autônomos”, é de se ponderar que, nos termos do art. 1º da Lei municipal nº 14.864, de 2008, os profissionais autônomos com inscrição de pessoa física no Cadastro de Contribuintes Municipal (CCM), estão isentos do pagamento do ISS ao Município desde 1º/01/2009, ou seja, em linha de princípio, nem seria juridicamente exigível a “prova dos eventuais recolhimentos a cargo dos corretores autônomos”.

20.	Imperioso registrar que, nada obstante cada um dos paradigmas vinculantes mencionados tenha abarcado aspectos distintos de divisão de trabalho, o ponto nodal para o qual todos se inclinam e convergem, reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza, como garante, a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos,  distintos do modelo celetista clássico.

21.	Nessa perspectiva, trago à colação, por oportuno, o paradigmático julgado proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte na Reclamação nº 47.843/BA, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.
1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 
2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).
3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 47.843-Agr/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. para o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).

22.	Saliento que, embora esse precedente diga respeito ao reconhecimento de vínculo empregatício pela Justiça do Trabalho, e não pela Receita Federal, certo é que o ordenamento jurídico é uno e não deve albergar a adoção de soluções distintas, isto é, reconhecer a validade jurídica da contratação sob a ótica trabalhista, mas negar esse reconhecimento sob as óticas fiscal e previdenciária. Sobre o tema, aliás, nesse mesmo julgamento, o e. Ministro Roberto Barroso aportou considerações extremamente pertinentes, que reputo oportuno transcrever:
 
“(...). Presidente, vou pedir, igualmente, todas as vênias a Vossa Excelência para reiterar o entendimento que tenho adotado, inclusive tendo sido o Relator da ADPF que admitiu a terceirização inclusive de atividade-fim.
Até faria aqui uma distinção sutil, mas de alguma relevância, entre terceirização, propriamente dita, e pejotização, que é o caso, a meu ver – caracteriza-se aqui mais do que como uma terceirização típica –, o que também já validamos em julgados anteriores.
Chamo a atenção para o fato de que esta não é uma ação civil pública propriamente com preocupações trabalhistas de tutela dos direitos dos trabalhadores, porque inclusive nenhum dos médicos foi sequer ouvido. 
Tenho dúvida de se, aqui, o Ministério Público do Trabalho está atuando verdadeiramente em favor dos trabalhadores ou com preocupações de natureza tributária ou fiscal, talvez – teria dúvida até da extensão de sua legitimação ativa. 
O que ocorre no Brasil, Presidente e eminentes Colegas, é que temos um sistema tributário regressivo, injusto e, de certa forma, incompreensível, que faz com que os sócios de empresa recebam mediante distribuição de lucros e de distribuição de dividendos – isentos, como estabelece a legislação –, enquanto os trabalhadores pagam, se forem bem pagos, 27,5% de imposto de renda. 
Esse é o país que criamos com o sistema tributário que temos. Fui advogado trinta anos, a partir de meados dos anos 1990 com sociedade profissional – os sócios são remunerados por distribuição de lucros ou de dividendos e os empregados são pagos por contrato de trabalho. O que acontecia, na prática, trágico e triste como possa parecer, é que eu pagava menos imposto de renda do que minha secretária. Este é o Brasil.
As elites extrativistas brasileiras conceberam um sistema tributário em que o patrão paga menos imposto de renda que um empregado. Esse processo levou a uma progressiva pejotização, ou seja, muitas vezes empregados constituem pessoas jurídicas para escaparem dessa dualidade perversa, regressiva e que não se sustenta do ponto de nenhuma lógica de justiça distributiva.
Aqui, não acho que estejamos diante de uma questão de proteção de direitos trabalhistas propriamente, inclusive porque não estamos lidando com hipossuficientes que precisam ser substituídos ou representados pelo Ministério Público do Trabalho. Estamos lidando com médicos que, inclusive, e com muita frequência, têm diversos trabalhos e, portanto, não têm uma subordinação direta a um único empregador, a um único hospital ou a uma única empresa de saúde. Constituem empresas para ter um regime tributário melhor – uma decisão tomada por pessoas informadas e esclarecidas, e não hipossuficientes. 
Embora, aqui, talvez, pudesse existir, em alguma medida, um interesse tributário da União, não vejo interesse trabalhista dos médicos tutelados pelo Ministério Público do Trabalho, com todas as vênias dos entendimentos contrários.
Tanto a terceirização da atividade-fim, genericamente, quanto a própria chamada pejotização, no caso particular, são toleradas pela legislação brasileira. Há aqui a essência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em dois casos já reiteradamente citados.
O meu entendimento também é o de que se deva dar provimento ao agravo para reconhecer-se a procedência da reclamação, na linha da divergência aberta pelo Ministro Alexandre de Moraes que, em minha visão, concretiza, neste caso, a posição do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
Repito que, se estivéssemos diante de trabalhadores hipossuficientes, em que a contratação como pessoa jurídica fosse uma forma, por exemplo, de frustrar o recebimento do fundo de garantia por tempo de serviço ou alguma outra verba, aí acho que uma tutela protetiva do Estado poderia justificar-se. Gostaria de lembrar que não são só médicos, hoje em dia – que não são hipossuficientes –, que fazem uma escolha esclarecida por esse modelo de contratação. Professores, artistas, locutores são frequentemente contratados assim, e não são hipossuficientes. São opções permitidas pela legislação.
De modo que, pedindo todas as vênias a Vossa Excelência, e compreendendo os argumentos que a motivaram, reitero minha visão de que é legítima essa modalidade de contratação. A sentença de primeiro grau, como destacado na peça de interposição – aliás, um elogio merecido ao ilustre advogado que esteve na tribuna e ao trabalho escrito desempenhado –, foi proferida anteriormente à virada de jurisprudência promovida pelo Supremo Tribunal Federal, mas a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, não, já foi posterior à decisão do Supremo. Eu situaria essa decisão, com o devido respeito merecido, como uma certa resistência a fazer prevalecer a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. (...).”
(Rcl nº 47.843-Agr/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 08/02/2022, p. 07/04/2022).

23. Assim, se o Supremo Tribuna Federal tem reconhecido como “legítima essa modalidade de contratação”, com o reconhecimento da validade jurídica da sociedade empresária, afastando qualquer vínculo empregatício entre a empresa contratante e o sócio, in casu corretor associado (pessoa física) da empresa contratada, não há razão jurídica para dispensar tratamento diverso nas searas tributária e previdenciária.

24. Saliente-se, ademais, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

       25. Diante do cenário ora delineado, nota-se, ao menos nesta análise perfunctória e não exauriente, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de associação imobiliária, nos termos da Lei nº 6.530, de 1978, o Tribunal a quo aparenta se distanciar do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

          26. Na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, na sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores imobiliários autônomos por parte de imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 59.841-Agr/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023).

        27. No mesmo sentido: Rcl nº 62.851/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/10/2023, p. 13/10/2023; Rcl  nº 56.098/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/06/2023, p. 14/06/2023; Rcl nº 63.015/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01/11/2023, p. 06/11/2023; Rcl nº 62.349/RS, de minha relatoria, j. 04/10/2023; p. 05/10/2023; e Rcl nº 61.514/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 12/09/2023, p. 20/09/2023.

        28. Evidenciado, portanto, no caso vertente, o fumus boni iuris do quanto alegado pela reclamante, nota-se, quanto ao periculum in mora, a existência de execuções fiscais em trânsito, fato que pode ensejar a prática de atos constritivos em desfavor da parte reclamante.

        29. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida cautelar, para determinar a suspensão do Processo nº 1049180-47.2016.8.26.0053 em trâmite junto ao TJSP, bem como das Ações de Execução Fiscal principal e multa (Processos nºs 1500042-93.2023.8.26.0090 e 1500040-26.2023.8.26.0090), em curso junto à Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, ad referendum da Segunda Turma, até ulterior decisão nesta reclamação.

        30. Comunique-se, com urgência, à Vara das Execuções Fiscais Municipais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para que cumpra a presente decisão quanto às Ações de Execução Fiscal nº  1500042-93.2023.8.26.0090 e 1500040-26.2023.8.26.0090.

          31. Comunique-se, ainda, à 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que deverá, além de suspender cautelarmente o processo nº 1049180-47.2016.8.26.0053, prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).

          32. Cite-se o beneficiário, Município de São Paulo/SP, na pessoa do seu Procurador-Geral, para tomar conhecimento da reclamação e, querendo, ofertar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, c/c 183, caput, do CPC).

          33. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para sua manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator